Tribunal: TJDFT
Processo: 0752687-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PUBLICAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil, dos art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da Portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da legislação, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
2. O valor da multa astreinte fixada por descumprimento de decisão liminar, sua atualização monetária e a aplicação de juros previstos em sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, deveriam ter sido impugnados através do mecanismo processual cabível à época para atacar à sentença qual seja, recurso de apelação, não sendo mais possível qualquer discussão em sede de cumprimento de sentença, sobre matéria preclusa, não argüida no momento processual oportuno.
3. Escoado o prazo de quinze dias sem o pagamento voluntário da obrigação, ainda que se trate de astreintes, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no percentual de dez por cento. Inteligência do §1o, do artigo 523 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.